Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731507-63.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIDEOPRESS PRODUCOES E JORNALISMO LTDA EMBARGADO: DEPOSITO DE BEBIDAS PIAUI LTDA, FRANCISCO AGOSTINHO FERNANDES, MAICO GURGEL FERNANDES, MATHEUS GURGEL FERNANDES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA., contra o acórdão n. 1772824, exarado sob o ID 52819388, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para, reconhecendo a natureza de bem de família do bem, determinar a penhora do imóvel localizado à SQS 402, Bloco L, Apartamento 302, Brasília – DF, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF, sob o no 80036, ressalvando-se a impossibilidade de sua expropriação judicial para pagamento do débito objeto da Execução de Título Extrajudicial n. 0735376-02.2021.8.07.0001 Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 53276006, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 às 16:57:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora